Tribunal: TJBA
Processo: 0309931-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309931-09.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LUIS ROGERIO SILVA DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: TICIANE TEIXEIRA DE MENDONCA Advogado(s):JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. DESCONFIGURAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por TICIANE TEIXEIRA DE MENDONÇA, em trâmite na 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para afastar a cobrança da comissão de permanência e a mora da embargante, determinando o recálculo do débito e autorizando a restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Impôs-se a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da comissão de permanência em cédula de crédito comercial e sua cumulação com outros encargos moratórios; e (ii) verificar a possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança indevida de referido encargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação específica que rege a cédula de crédito comercial (Lei nº 6.840/80 c/c Decreto-Lei nº 413/69) não autoriza a cobrança de comissão de permanência, ainda que pactuada, sendo permitida apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa, nos casos de inadimplemento. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, comercial e industrial, mesmo quando prevista contratualmente, nos termos do AgInt no AREsp 857.008/SE. 5. A cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios configura abusividade, razão pela qual deve ser mantido o afastamento de tal encargo, conforme decidido na origem. 6. A simples abusividade de encargos moratórios não é suficiente para afastar a mora do devedor, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), de modo que a mora da embargante deve ser reconhecida. 7. A sentença, ao afastar a mora com base na ilegalidade da comissão de permanência, contrariou a orientação vinculante do STJ, impondo-se sua reforma para restabelecer a incidência dos encargos moratórios legais e contratuais, excluída apenas a comissão de permanência. 8. A manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, justifica-se, pois, embora o banco tenha obtido êxito em parte substancial da controvérsia, a parcela em que foi vencido — a cobrança da comissão de permanência — representa impacto financeiro relevante. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §14, e 86; Decreto-Lei nº 413/69, art. 5º; Lei nº 6.840/80, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28/STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0309931-09.2018.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada TICIANE TEIXEIRA DE MENDONCA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR